Tribunal: TJDFT
Processo: 0707717-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. RENDA MENSAL ELEVADA. PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO SIGNIFICATIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DAS DESPESAS ESSENCIAIS. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão proferida em ação cominatória cumulada com indenização por danos morais, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça sob o fundamento de ausência de comprovação de insuficiência de recursos, diante da renda mensal percebida e da existência de patrimônio imobiliário relevante.
2. O recorrente sustenta impossibilidade de arcar com as custas processuais em razão de despesas médicas e comprometimento da renda por empréstimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o autor recorrente comprovou, de forma suficiente, a hipossuficiência financeira necessária à concessão da gratuidade de justiça, nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação concreta da insuficiência de recursos, conforme o art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988, e o art. 98 do CPC, não sendo suficiente a simples alegação da parte.
5. No caso, os documentos juntados pelo autor revelam percepção de renda mensal líquida em valor superior ao parâmetro adotado para atendimento pela Defensoria Pública, além da existência de patrimônio imobiliário expressivo, livre de ônus relevantes, o que afasta a alegada incapacidade financeira.
6. As alegações de despesas médicas elevadas, superendividamento e saldo bancário negativo não vieram acompanhadas de provas idôneas e detalhadas que demonstrassem comprometimento efetivo da subsistência do núcleo familiar.
7. A condição de saúde invocada, bem como a existência de empréstimos consignados, não se mostra suficientes, por si sós, para caracterizar hipossuficiência, diante da ausência de demonstração concreta de que as despesas ordinárias superam a renda percebida.
8. Mantém-se, portanto, o indeferimento do benefício, por não comprovada a insuficiência de recursos exigida pela legislação de regência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação concreta da insuficiência de recursos, não bastando a mera alegação da parte.” “2. A existência de renda mensal elevada e de patrimônio imobiliário significativo, aliada à ausência de prova idônea das despesas essenciais, afasta a caracterização da hipossuficiência financeira."